Tribunal: TJSP
Processo: 2205181-03.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Virgilio de Oliveira Junior
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000085701
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2205181-03.2019.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que são agravantes TRANS
CAJU TRANSPORTES E COMERCIO LTDA ME, ANA PAULA DOMINGUES DOS
SANTOS, THIAGO DOS SANTOS e ANTONIO AUGUSTO DOMINGUES, é agravado
PAULO ROBERTO JOAQUIM DOS REIS ADVOGADOS ASSOCIADOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 21a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ITAMAR GAINO
(Presidente sem voto), MAIA DA ROCHA E DÉCIO RODRIGUES.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020.
VIRGILIO DE OLIVEIRA JUNIOR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2205181-03.2019.8.26.0000 -Voto no
2
Voto: 42764
Agravo de Instrumento No: 2205181-03.2019.8.26.0000
Comarca: São Paulo
Agravantes: Trans Caju Transportes e Comercio Ltda Me, ANA
PAULA DOMINGUES DOS SANTOS, THIAGO DOS SANTOS e
ANTONIO AUGUSTO DOMINGUES
Agravado: Paulo Roberto Joaquim dos Reis Advogados Associados
Agravo de instrumento. Impugnação ao cumprimento de sentença rejeitado. Levantamento dos honorários ordenado.
Agravante que se insurge sem fundamento.
Decisão agravada que vem sustentada pelo
mesmo
fundamento
apegado
em
que
se
encontra a recorrente. Decisão mantida.
Recurso desprovido.
Trata-se de agravo de instrumento interposto por Trans
Caju Transportes e Comércio Ltda. Me e outros contra Paulo
Roberto Joaquim dos Reis Advogados Associados para requerer a
reforma da r. decisão de fls. 37 que rejeitou a impugnação ao
cumprimento de sentença. Recolhidas as custas, em seguida.
Concedido parcialmente o efeito suspensivo para não haver
levantamento nos autos antes do julgamento. Contrarrazões
oferecidas.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2205181-03.2019.8.26.0000 -Voto no
3
O AI é desprovido.
O d.juiz de piso decidiu:
“Rejeito a impugnação, uma vez que a disposição do art. 85, §
13o, do CPC contém faculdade ao credor para acrescer o valor da
verba sucumbencial, racionalizando, dessa forma, o processo
satisfativo. Todavia, uma vez que a lei reconhece ao patrono, o
direito de perseguir autonomamente seu crédito, não se lhe pode
tolher o direito de optar pela exação autônoma das suas verba”
(fls. 37).
A própria recorrente, na inicial do agravo, expressa que:
“A Lei prevê que os honorários arbitrados em sede de
embargos à execução rejeitados ou julgados improcedentes devem
ser acrescidos ao cálculo da execução principal, em nome da
economia processual e da simplificação dos atos processuais, nos
exatos termos do artigo 85, § 13o, do CPC, in verbis:“§ 13. As
verbas de sucumbência arbitradas em embargos à execução
rejeitados ou julgados improcedentes e em fase de cumprimento
de sentença serão acrescidas no valor do débito principal, para
todos os efeitos legai” (fls 06).
Pelo que se depreende, não há contrariedade entre o que
alega a parte e o decidido, porque ambos os argumentos de pedir e
os argumentos de decidir, estão assentados no mesmo fundamento
lógico contido na norma processual.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2205181-03.2019.8.26.0000 -Voto no
4
Em verdade, a recorrente visa protelar a data de
levantamento da verba honorária.
Mas, isso ela não tem como impedir por esta via recursal.
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso.
Virgilio de Oliveira Junior
Relator
Assinatura Eletrônica